Tribunal: TJSP
Processo: 1023233-42.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Demanda ordinária para limitação de descontos incidentes sobre verbas salariais, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Improcedência decretada em 1o grau. Decisão mantida. Limitação de desconto de parcelas de empréstimo a 30% dos rendimentos líquidos do autor já observada. Dever de indenizar não configurado. Pleito de cômputo no limite de 30% dos vencimentos líquidos de descontos

Ementa:
Demanda ordinária para limitação de descontos incidentes sobre verbas salariais, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Improcedência decretada em 1o grau. Decisão mantida. Limitação de desconto de parcelas de empréstimo a 30% dos rendimentos líquidos do autor já observada. Dever de indenizar não configurado. Pleito de cômputo no limite de 30% dos vencimentos líquidos de descontos relativos a empréstimos celebrados com outras instituições financeiras. Não conhecimento. inovação recursal. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065315
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023233-42.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BRAULINO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023233-42.2019.8.26.0196 -Voto no 74851
2
Ap. 1023233-42.2019.8.26.0196 Franca 5a VC VOTO 74851
Apte.: Braulino dos Santos (Justiça Gratuita).
Apdo.: Banco Agibank S/A.
DEMANDA
ORDINÁRIA
PARA
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS INCIDENTES SOBRE VERBAS SALARIAIS,
COM
PEDIDO
CUMULADO
DE
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1o
GRAU.
DECISÃO
MANTIDA.
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO A 30%
DOS
RENDIMENTOS
LÍQUIDOS
DO
AUTOR
JÁ
OBSERVADA.
DEVER
DE
INDENIZAR
NÃO
CONFIGURADO. PLEITO DE CÔMPUTO NO LIMITE DE
30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DE DESCONTOS
RELATIVOS
A
EMPRÉSTIMOS
CELEBRADOS
COM
OUTRAS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
NÃO
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO
DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
É apelação contra a sentença a fls. 168/172 que julgou
improcedente
demanda
ordinária
para
limitação
de
descontos
incidentes sobre benefício previdenciário, com pedidos cumulados de
indenização por danos morais e de obrigação de fazer, para limitar os
descontos de parcelas de contrato de mútuo celebrado entre as partes a
30% dos vencimentos líquidos do autor.
Em seu recurso, bate-se o autor pela ilicitude dos
descontos realizados em sua conta corrente. Entende que tais
descontos afetam sua subsistência e que o limite de 30% deve observar
o montante depositado em sua conta bancária, após os descontos
relativos
a
empréstimos
consignados
contratados
com
outras
instituições financeiras. Reputa configurado o dano extrapatrimonial e
afirma que faz jus à indenização. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, com preliminar de não
conhecimento do recurso, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento, na parte conhecida.
A hipótese em análise é peculiar. O autor ajuizou a
presente demanda em 9.7.2019, com lastro em descontos realizados
pelo réu em sua conta bancária, os quais reputa abusivos (cf. extrato a
fls. 39, descontos realizados em 3.6.2019 e 1.7.2019), postulando a
declaração de inexistência de relação jurídica e, subsidiariamente, a
limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos.
Já o réu demonstrou que, em 18.7.2019, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023233-42.2019.8.26.0196 -Voto no 74851
3
renegociação das referidas dívidas com assunção pelo autor de
prestação mensal de R$ 493,60, a ser debitada em conta corrente (cf.
fls. 104/107). E a análise dos extratos a fls. 163 revela que essa é a
única prestação devida pelo autor ao réu.
À luz do explicitado, torna-se necessário perquirir
sobre a licitude do desconto mensal do montante de R$ 493,60 dos
rendimentos do autor. E a resposta é positiva.
E, no presente contexto, é de rigor observar que foi
respeitada a limitação de tais descontos a 30% do montante líquido dos
proventos recebidos pelo autor, limitação que decorre da aplicação
analógica da Lei 10.820/03, a qual permite o desconto em folha de
pagamento de empregados sujeitos à Consolidação das Leis do
Trabalho (art. 1o, caput), mas limita as referidas retenções a 35%
(trinta e cinco por cento) do valor dos benefícios (cf. art. 6o, § 5o,
daquela norma), sendo cinco por cento destinados exclusivamente para
a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito,
segundo a redação do mencionado dispositivo legal advindo da Medida
Provisória no 681/2015 posteriormente convertida na Lei 13.172/2015.
Assim, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
Corte a qual compete a padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional (cf., a propósito, AgReg. no Ag. em Rec.
Esp. no 647.042/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 4.10.2017; Rec.
Esp. 1.284.145, Rel. Des. Conv. Diva Malerbi, DJU 26.11.2012 e Rec.
Esp. 835.159, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 06.06.06). Também já
se entendeu neste Tribunal de Justiça de São Paulo (Ap.
0012315-77.2010.8.26.0562, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Ademir Benedito, j. em 5.10.2011) e também nesta Câmara (Ap.
1003167-59.2018.8.26.0266, de Itanhaém, j. em 03.10.19).
Ocorre que, no caso em tela, a simples análise da
documentação juntada permite afirmar que foi respeitado tal limite (cf.
instrumento contratual a fls. 104 - parcela mensal de R$ 493,60 e
extrato de benefícios previdenciários do autor
fls. 64/65), já
considerados como rendimentos líquidos os valores que o recorrente
percebe após o abatimento da retenção do imposto de renda na fonte e
da contribuição previdenciária.
Nesse sentido, a Corte Superior assim decidiu: “1.
Validade da cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente
para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que
se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os
descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023233-42.2019.8.26.0196 -Voto no 74851
4
remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os
descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3.
Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio
da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes
específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. (...)” (grifos
nossos) (Rec. Esp. no 1.584.501/SP, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 13.10.2016).
Vale ainda salientar que na inicial o que o autor
postula é a limitação dos descontos realizados pelo réu a 30% dos seus
rendimentos líquidos (item “b” dos pedidos a fls. 34 da inicial). São
esses os limites objetivos da demanda. Ele sequer menciona a
existência de outros empréstimos celebrados com outras instituições
financeiras e nem postula que tais valores sejam computados para
cálculo da limitação. Daí resulta a conclusão de que a pretensão de
inclusão na base de cálculo dos demais descontos efetuados em razão
de contratos celebrados com outras instituições financeiras implica
inadmissível inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do C.P.C.
E sobre o tema, verbis: “(...) Pela proibição do ius
novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau
(Holzhammer. ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC, n. 248,
pp. 452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar
no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual,
porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus
melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de
segundo grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC, n. 248, pp. 452/454).
Correta a opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de
inovar em sede do recurso de apelação.” (Nelson Nery Júnior e Rosa e
Maria de Andrade Nery, “Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC Lei 13.105/2005”, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, nota 3
ao art. 1.014, p. 2073).
E mais, o autor não pode agora alterar a causa de
pedir, sob o fundamento de que os descontos relativos aos demais
empréstimos por ele celebrados devem ser computados no limite de
30%. Nem sob o enfoque de fato novo (art. 493, caput, do C.P.C.) tais
alegações podem ser examinadas. É que elas não são integrantes da
causa de pedir. Nesse sentido, é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa
e Maria de Andrade Nery: “(...) Não se pode, a pretexto de pretender
a incidência do ius superveniens, alterar a causa de pedir ou o pedido
(Nery. Direito superveniente Não cabimento de alteração da causa
de pedir (RP 25/214).” (Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC Lei 13.105/2005, Ed. Revista dos Tribunais, 2015, nota 2
ao art. 493, p. 1.166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023233-42.2019.8.26.0196 -Voto no 74851
5
Vale notar que não é possível alteração do pedido,
nem é possível alteração da causa de pedir apenas na fase recursal (cf.
STJ RMS9.069/DF, 5a T., Rel. Min. Felix Fischer, DJ 16.3.98, apud
Humberto Theodoro Junior, “Código de Processo Civil Anotado, Ed.
Forense, 17a ed., 2013, nota 3 ao art. 517, p. 667). E não é possível
que, ao examinar apelação, o órgão recursal aprecie matéria que não
está contida na causa de pedir ou no pedido e não foi apreciada em 1o
grau (STJ - Rec. Esp. 884.983/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, 2a T., DJ 25.11.2008, apud Arruda Alvim, Araken de Assis e
Eduardo Arruda Alvim, “Comentários ao Código de Processo Civil”,
Ed. GZ, 1a ed., 2012, nota 121, p. 845). A modificação do pedido ou
da causa de pedir na apelação implicaria a existência de nova demanda
(cf. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Código de
Processo Civil Comentado” Ed. RT, 14a ed., 2014, nota 2 ao art. 517,
p. 1060), o que não é admissível. A consequência é o não
conhecimento desse ponto do recurso.
Por fim, à luz da licitude da conduta do recorrido, fica
rechaçada qualquer pretensão indenizatória.
Fica, assim, mantida a r. sentença, inclusive por seus
próprios fundamentos.
No mais, à luz do disposto no art. 85, § 11, majoro os
honorários advocatícios devidos pelo autor ao patrono do réu para
15%, mantidos os termos fixados na r. sentença e observado o disposto
no art. 98, § 3o do C.P.C. (fls. 72).
Pelo exposto, nego provimento ao apelo, na parte
conhecida.
Campos Mello
Desembargador Relator